Tribunal: TJDFT
Processo: 0734384-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Habeas Corpus Criminal Processo n. 0734384-05.2025.8.07.0000 Impetrante(s) HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA Paciente WILLYAN GABRIEL GOMES DE ALMEIDA Autoridade Plantonista Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina-DF Desembargadora SANDRA REVES DECISÃO 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Halrisson Bruce Santos Ferreira, em favor de Willyan Gabriel Gomes de Almeida, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito Vara Criminal de Sobradinho que, nos autos da ação penal n. 0700343-91.2025.8.07.0006, manteve a prisão preventiva do paciente “para fins de resguardo da paz social” (ID origem 243739337). Nas razões de impetração, o impetrante aduz que o paciente foi “preso em flagrante em 13/01/2025, acusado da prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal (roubo majorado), conforme Auto de Prisão em Flagrante no 44/2025-13a DP”. Diz que, desde então, o paciente estaria “custodiado no sistema prisional, aguardando julgamento, com sucessivos cancelamentos de audiências”. Defende a ilegalidade da prisão preventiva, porque “desprovida de fundamentação concreta que demonstre periculum in mora ou efetiva necessidade para a instrução criminal”. Aduz que inexistiria perigo na liberdade do paciente. Afirma que o “iter probatório encontra-se substancialmente consolidado, com a colheita de elementos testemunhais robustos (reconhecimento pessoal irretorquível), documentais irrefutáveis (comprovantes de transações financeiras) e periciais conclusivos, tornando despicienda a manutenção da custódia para fins instrutórios”. Assevera que o paciente não apresentaria “histórico de reincidência em delitos de natureza violenta ou que denotem especial periculosidade social”. Anota que a prisão cautelar incorreria em excesso de prazo e já se estenderia indevidamente por período superior a 7 (sete) meses. Expõe que seria cabível a substituição da segregação cautelar por cautelares diversas da prisão. Requer a concessão de medida liminar “para decretar a liberação imediata do paciente, ante a patente ilegalidade de sua custódia cautelar”. No mérito, pleiteia confirmação da ordem eventualmente concedida. Sem preparo, porque inexigível seu recolhimento no âmbito de habeas corpus. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 18/8/2025, à 19h56. É o relato do necessário. Decido. 2. Os autos vierem conclusos em razão do plantão semanal da 2a Instância, para exame do pedido liminar, por meio do qual o impetrante pede a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Destaca-se que, em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Anota-se, inicialmente, que o habeas corpus será apreciado com plena latitude pelo Relator natural e inexiste a situação autorizadora do indicado art. 4 Observa-se que a autoridade coatora destacou os requisitos para o decreto da prisão preventiva do paciente, notadamente aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A propósito, colham-se as considerações declinadas pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho ao manter a segregação cautelar do paciente: Vistos, etc. Trata-se de reavaliação da prisão preventiva do acusado WILLYAN GABRIEL GOMES DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos supramencionados, em decorrência do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias da medida segregatória, conforme inteligência do artigo 316, §o único, do Código de Processo Penal. Argumenta a Defesa do acusado, ID 242768246, ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, com a possibilidade mediante substituição da medida constritiva por diversa. Ouvido, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, por entender presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que o réu se encontra preso preventivamente desde o dia 13 de janeiro último, para fins de resguardo da ordem pública, ante a prognose de reiteração delitiva, respondendo a este processo pela suposta prática de crime descrito como roubo circunstanciado. Consta da denúncia: “No dia 13 de janeiro de 2025, entre 12h30min. e 13h, no SH Nova Colina, Condomínio Nova Colina I, Digneia I, Conjunto C, na rua, Sobradinho (DF) os denunciados subtraíram, mediante o uso de grave ameaça, o telefone celular Motorola, modelo G52, cor azul escuro, IMEI 354998771302152, um relógio smart watch S9 ultra pro, além de outros itens pessoais pertencentes a BRUNO ALVES RODRIGUES DA SILVA, bem como a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) e medicamentos pertencentes ao estabelecimento “Drogaria União Farma”. Conforme apurado em sede inquisitorial, no dia e horário supramencionado, o denunciado WILLYAN teria feito um pedido de medicamentos na Drogaria União Farma pelo número de telefone (61) 99154-0653 com endereço de entrega no SH Nova Colina, Condomínio Nova Colina I, Digneia I, Conjunto C, Casa 1, Sobradinho (DF) no valor total de R$ 24,98 (vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), sendo solicitado troco para R$ 100,00 (cem reais). O entregador BRUNO ALVES RODRIGUES DA SILVA foi designado para realizar a entrega e, quando chegou ao local indicado, foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles portava uma faca. De acordo com a vítima BRUNO, o indivíduo que portava a faca, posteriormente identificado como WILLYAN, determinou que ele passasse o dinheiro, o telefone celular e demais objetos, sob ameaçada de “furá-lo”, enquanto o outro indivíduo permaneceu calado à frente da moto, impedindo a vítima de sair do local. Após os denunciados subtraírem os objetos, a vítima conseguiu se evadir do local. Após o registro da ocorrência, os policiais deram início à apuração dos fatos e à identificação dos autores. De posse do número de telefone celular utilizado para fazer o pedido, foi possível identificar WILLYAN, o qual foi reconhecido pela vítima como autor dos autos em procedimento formal de reconhecimento pessoal. Além disso, conforme depoimento da testemunha DENNYS ALVES DE PAIVA, o telefone celular subtraído foi recuperado mediante pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) pela vítima, após contato com o mesmo número de telefone que havia feito o pedido do medicamento na farmácia, sendo a conversa intermediada por “PEDRINHO”. Por fim, registra-se que, posteriormente, foram realizadas transações bancárias fraudulentas na conta bancária da vítima, sendo uma delas realizadas em favor de WILLYAN. Durante a realização de diligências, em sede inquisitorial, foi possível qualificar PEDRINHO DE TAL como PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES. Devido a conversa suspeita mantida por PEDRO com a testemunha DENNYS, notadamente por saber a localização do objeto subtraído e combinar ele próprio com a testemunha sua devolução, a vítima BRUNO foi novamente chamada à Delegacia para procedimento de reconhecimento. Na ocasião, foram apresentadas à vítima quatro fotografias de pessoas com características físicas semelhantes, sendo PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES reconhecido por ela, com segurança e certeza, como o segundo autor dos fatos.” Por ocasião da decisão que determinou a custódia cautelar do acusado, consignou que os elementos contidos nos autos indicavam a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Na quadra, ponderou-se a existência do cometimento da infração e de veementes índicos de autoria atribuída à pessoa do réu e a necessidade de sua custódia, na medida em registra diversas passagens pela polícia, sendo, inclusive, reputado reincidente. Dos autos observa-se que, de fato, transcorreu prazo superior ao previsto em lei, qual seja, o de 90 (noventa) dias, cujo transcurso, todavia, não enseja peremptoriamente o relaxamento da custódia preventiva. Na quadra, não se divisa prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, fatal, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso em caso concreto, observadas a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. No caso dos autos, não obstantes os percalços decorridos durante a instrução, tem-se que o feito transcorre normalmente, sendo desenvolvido a tempo e modo todos os atos necessários à persecução penal, estando os autos no aguardo de realização de audiência de instrução e julgamento, em continuação, para fins de interrogatório. Por fim, dado o próprio comportamento do acusado, se verdadeiro, não se entrevê a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública. ANTE O EXPOSTO, acolhendo, inclusive, a manifestação ministerial como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva do acusado WILLYAN GABRIEL GOMES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, para fins de resguardo da paz social. Como observado, a decretação, e posterior manutenção, do decreto de prisão preventiva pela autoridade coatora ocorreu em razão não apenas da existência de fundados indícios do cometimento da infração penal prevista no art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal (roubo majorado), mas também pela existência, in concreto, de risco à ordem pública decorrente de reincidência delitiva. Diante de tal quadro, tem-se que o decreto de segregação preventiva do paciente se revela, neste instante, adequado, devendo o Estado garantir a proteção da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP, especialmente quando constatada a prática de crime mediante violência ou grave ameaça por indivíduo reincidente, especialmente em razão do risco de reiteração delitiva. A propósito, colha-se precedente do c. STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, condenada por roubo e organização criminosa.2. Fato relevante. A agravante foi sentenciada à pena de doze anos e cinco meses de reclusão, em regime fechado, e teve negado o direito de recorrer em liberdade. A defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem, que denegou a ordem.3. As decisões anteriores. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o modus operandi do delito e o risco de reiteração delitiva. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, mãe de três filhos menores de 12 anos, pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando a gravidade dos crimes cometidos. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos.6. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.7. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, não havendo argumentos novos e idôneos para infirmar seus fundamentos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão domiciliar não é concedida quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos. 2. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública". Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.850/13, art. 2o; CP, art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I; CPP, art. 318.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 812.820/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 940.930/PR, Rel. Min. Minha relatoria, Quinta Turma, j. 04.11.2024. (AgRg no HC n. 995.174/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) Ressalta-se, ao final, as simples alegações de inexistência de reincidência específica em um mesmo delito penal, à luz das circunstâncias anteriormente declinadas, não são suficientes para obstar o decreto prisional proferido pelo juiz natural nesta sede de plantão, tampouco para a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Diante dessas considerações, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste instante, é medida impositiva. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido liminar vindicado. Encaminhem-se os autos no horário regular ao e. Relator natural. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargadora Sandra Reves Plantão Judicial da 2a Instância